Tribunal: TJMT
Processo: 1016870-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO EM NOME DA CONSUMIDORA E ASSINADA POR SEU FILHO NO ENDEREÇO EM QUE INSTALADO O SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida oriunda de serviço não contratado.
3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança, uma vez que colacionou aos autos ordem de serviço em nome da Recorrente e assinada por seu filho, Sr. Wesley Lopes dos Santos (ID 59506967), cuja assinatura não fora impugnada.
4. Reconhecimento do débito era medida impositiva, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao realizar as cobranças objurgadas.
5. Manutenção da sentença de procedência, em razão da impossibilidade da reformatioin pejus.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016870-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OZELINA LOPES DA SILVA - CPF: 794.945.871-20 (RECORRENTE), ISIS DE CASTRO SILVA - CPF: 091.660.034-31 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020